Tribunal: TJDFT
Processo: 0717891-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717891-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELITON DE VARGAS BARROS AGRAVADO: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELITON DE VARGAS BARROS contra decisão de ID 154644690, proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF - COOPERFIM, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que reconhece ser devedora de encargos decorrentes da posse de box na Feira dos Importados; que a tentativa de negociação dos débitos em atraso foi frustrada; que há discussão sobre o valor da dívida, uma vez que parte das parcelas está alcançada pela prescrição; que pretende efetuar o depósito dos valores considerando o prazo prescricional quinquenal, mas somente aqueles referentes aos últimos três anos poderiam ser repassados à parte agravada. Requer, liminarmente, seja autorizada a realização de depósito judicial do valor de R$ 36.030,63, com liberação à parte agravada do equivalente a R$ 8.846,40, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46553613). Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A discussão sobre a natureza jurídica dos encargos incidentes sobre a posse do box – e, em consequência, sobre o prazo prescricional dos débitos – ainda deve se submeter ao devido processo legal. No agravo de instrumento, a parte agravante pretende autorização judicial para efetuar o depósito em juízo do valor que entende englobar a totalidade da dívida, acompanhada da imediata liberação da quantia (também com base em critérios unilaterais) que reputa incontroversa. Todavia, não há elementos indicativos de que a parte agravada se recusou a receber o valor incontroverso. Se a finalidade do depósito consiste na cessação de eventuais encargos moratórios, o pagamento direto ao credor tem idêntico alcance. A consignação em pagamento tem lugar “quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 14. Ed. São Paulo, JusPodvim, p. 915). Portanto, sem comprovação de recusa do credor em receber a parte incontroversa, não se vislumbra, prima facie, o interesse do devedor em obter autorização judicial para realizar o depósito. Em relação à parte controversa, assiste razão ao juízo de origem quando aponta a necessidade de cognição exauriente para identificação do valor – ou eventual desnecessidade de pagamento, diante da ocorrência da alegada prescrição. Neste momento processual e com base em provas unilateralmente produzidas, não há como estabelecer, de plano, o lapso temporal de exigibilidade das prestações devidas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora